Tribunal: TJSP
Processo: 1061769-51.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PERDAS E DANOS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – NOTÍCIA QUE SE LIMITOU A DIVULGAR OS FATOS INVESTIGADOS PELA POLÍCIA FEDERAL (ANIMUS NARRANDI) – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – PONDERAÇÃO ENTRE VALORES CONSTITUCIONAIS DE LIBERDADE DE PENSAMENTO E INFORMAÇÃO E INVIOLABILIDADE DA HONRA E IMAGEM – PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO DE SE INFORMAR E SER INFORMADO EM

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PERDAS E DANOS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – NOTÍCIA QUE SE LIMITOU A DIVULGAR OS FATOS INVESTIGADOS PELA POLÍCIA FEDERAL (ANIMUS NARRANDI) – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – PONDERAÇÃO ENTRE VALORES CONSTITUCIONAIS DE LIBERDADE DE PENSAMENTO E INFORMAÇÃO E INVIOLABILIDADE DA HONRA E IMAGEM – PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO DE SE INFORMAR E SER INFORMADO EM RELAÇÃO AO DIREITO À IMAGEM – AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO DE DIREITO NA MATÉRIA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.